Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739552-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA AGRAVADO: BRUNO DA SILVA RIBEIRO, REGINALDO SALLES MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COSTA CRUZEIROS AGêNCIA MARíTIMA E TURISMO LTDA contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por BRUNO DA SILVA RIBEIRO e REGINALDO SALLES MIRANDA. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. No ID 31440611, foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID 32197310. É o relatório. Decido. A falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, importa na deserção do recurso. Isto posto, não conheço do recurso com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator